Tribunal: TJSP
Processo: 2142158-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142158-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente GREGORY
SANTOS DO NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142158-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.650 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2142158-49.2020.8.26.0000
Impetrante: GABRIELA GALETTI PIMENTA (DEFENSORIA PÚBLICA)
Paciente: GREGORY SANTOS DO NASCIMENTO
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE GUARUJÁ
Voto no 22.650
Habeas Corpus. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de
menores. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade.
Requisitos autorizadores presentes. Suspensão do prazo para
apresentação de resposta escrita. Não cabimento. Soltura pela
pandemia Covid-19. Não cabimento. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática dos crimes de
roubo majorado e de corrupção de menores. Alega
sofrer
constrangimento
ilegal
por
parte
da
Autoridade Coatora em razão de decisão, carecedora
de fundamentação idônea, que determinou a manutenção
da prisão preventiva, sem indicação de motivo
concreto a justificar a segregação do Paciente,
pautada a prisão cautelar tão somente na gravidade
em abstrato do crime. Alega também que: 1. as
hipóteses da prisão preventiva não são incidentes;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142158-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.650 - AR
3
2. os antecedentes do Paciente não podem justificar
a manutenção da prisão; 3. a prisão deve ser medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser a
regra; 4. a manutenção da prisão cautelar viola o
princípio da presunção de inocência e não pode ser
utilizada como antecipação de pena; 5. teme a
contaminação pelo Covid-19. Pede a concessão da
Ordem, também em liminar, para que seja revogada a
prisão preventiva, bem como para que seja suspenso,
por tempo indeterminado, o prazo para apresentação
de Defesa Prévia, face à dificuldade de entrar em
contato
com
o
Paciente
(fls.01/10).
Vieram
documentos (fls.11/106).
Negada a medida liminar (fls.110/112), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.113).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.118/129).
É o relatório.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado pelos crimes de
roubo majorado e corrupção de menores (fls.56/60),
porque, de acordo com a situação fática: a. o
Paciente, agindo em concurso com os adolescentes
Emerson, Nicolas e Silas, mediante violência e grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142158-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.650 - AR
4
ameaça, tentou subtraiu, para proveito comum, 01
aparelho celular, avaliado em R$ 800,00, pertencente
à vítima; b. o Paciente e os adolescentes abordaram
a vítima em um ponto de ônibus e anunciaram o roubo,
exigindo a entrega do celular e fazendo gestos de
que possuíam armas de fogo por debaixo das vestes;
c. o Paciente e os adolescentes desferiram socos e
chutes na vítima; d. policiais militares que estavam
em
patrulhamento
de
rotina,
ouviram
gritos
e
avistaram o Paciente e os menores infratores; e.
fizeram a abordagem, e a vítima reconheceu o
Paciente como sendo um dos autores do roubo; 2. a
perigosidade do Paciente é evidente pela gravidade
de sua conduta (fazer gestos de que possuía arma de
fogo) e seu modo de agir (em comparsaria com os
adolescentes), e representa elemento idôneo para a
mantença da segregação, especialmente para assegurar
a ordem pública; 3. em outras palavras, é evidente
que a soltura do Paciente (ainda que restrita, pela
possível incidência de medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal) oferece risco
efetivo e concreto à paz pública (situação mais
ampla e abrangente que a ordem pública); 4. no mais,
a liberdade, após a prática de um fato considerado
crime, não é um direito objetivo e imediato, mas uma
garantia constitucional a todo cidadão, desde que
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
impostos
o que não é o caso; 5. eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142158-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.650 - AR
5
condições pessoais do Paciente - como primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e profissão
lícita -, ainda que favoráveis: a. não garantem, por
si sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,
para tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; 6. este é, aliás, o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
2017301-67.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “Inicialmente, registro que a
propalada inocência de SILVA não pode ser objeto de análise agora, nesta sede.
Realmente, é cediço que nas raias estreitas do writ não se pode fazer análise
aprofundada de matéria de prova - única forma de se esclarecer a questão -, de
sorte que, sob tal ângulo, o pedido nem merece conhecimento. No mais,
ninguém duvida que é o Juiz do processo, em razão da sua maior proximidade
com os fatos e com os seus protagonistas, quem tem melhores condições de
avaliar a conveniência, ou não, de prender, ou de manter encarcerado, aquele
que - como o paciente - esteja sendo acusado da prática de crime infamante
(roubo duplamente qualificado). Ademais, conforme o entendimento pretoriano
de todos conhecido (que permanece vivo porque a Lei no 12.403, de 4 de maio
de 2011, apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão
excepcional, relacionada com o descumprimento das obrigações impostas por
qualquer das outras medidas cautelares), justifica-se a decretação da prisão
preventiva do agente criminoso sempre que estiverem presentes as hipóteses
do artigo 312 do Código de Processo Penal, perdendo relevo, diante disto, as
características da personalidade do acusado”; 7. a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
(fls.40/42), está fundamentada em termos regulares,
destacando-se
que
o
Paciente
ostenta
maus
antecedentes; 8. não há que se falar também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142158-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.650 - AR
6
suspensão do prazo para apresentação de resposta
escrita (o que causaria demora processual, algo tão
combatido e criticado, com inúmeros habeas corpus
impetrado contra essa situação!) porque: a. como
muito
bem
destacado
na
decisão
da
Autoridade
Coatora, “Saliente-se que reputo não ser adequado,
nem conveniente, proceder à mera “suspensão” do
andamento processual por tempo indefinido, em caso
relacionado a réus presos; - incumbindo-se ao
Profissional da Defensoria Pública procurar pelas
vias
administrativas
junto
à
Secretaria
da
Administração Penitenciária (SAP), o agendamento de
meios
de
telecomunicação
(correspondência,
videoconferência, etc) que reputar adequados para
entrevistar-se reservadamente com seu assistido
preso, haja vista que se trata de ônus processual de
incumbência da propria Defesa” (fls.99), sendo,
inclusive, benevolente a Autoridade Coatora, quando
o correto seria o indeferimento puro e simples, com
certificação de decurso de prazo, pelo princípio da
eventualidade, de obrigatória aplicação; b. a realização de entrevista pessoal para esclarecimentos úteis à formulação de defesa
preliminar de réus presos é atribuição ínsita da
Defensoria Pública a qual também tem a função de
atuar diretamente nos presídios e para onde deve se
dirigir para ter entrevista com seus assistidos, ou,
quando não, utilizar dos meios tecnológicos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142158-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.650 - AR
7
esse contato; 9. qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
De
outra
parte,
a
soltura
do
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, não sendo apresentado
qualquer documento nesse sentido; 4. também não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142158-49.2020.8.26.0000 -Voto no 22.650 - AR
8
comprovação de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá o Paciente atendimento e
proteção adequados, sabido que doença não é motivo
de soltura quando cabível ao Estado o dever de
cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as exatas
condições de domicílio do Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores,
suas idades, bem como suas condições de saúde), o
que impossibilita ainda mais aferir se a medida
implicará
mesmo
em
redução
dos
riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR